Tribunal: TJPA
Processo: 0804880-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804880-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

I.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 432 DO STJ LIMITADA A FATOS GERADORES ANTERIORES À EC 87/2015. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

II.

CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar anteriormente concedida em apelação cível, mantendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS incidente sobre aquisição interestadual de bens por empresa de construção civil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Súmula 432 do STJ após as alterações constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, que modificaram o regime do DIFAL, inclusive para não contribuintes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, anterior à EC 87/2015, isentava empresas de construção civil do pagamento do DIFAL, conforme Súmula 432.

4. Com a promulgação da EC 87/2015, o art. 155, §2º, da CF foi alterado para impor a cobrança do DIFAL mesmo a não contribuintes.
5. A decisão agravada aplicou entendimento do STF na ADC 49/RN, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar apenas para o exercício de 2024, não alcançando ações ajuizadas posteriormente à publicação da ata de julgamento.
6. O recurso interno não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, reproduzindo teses já enfrentadas.

7. Aplicação do art. 1.021, §3º, do CPC, autorizando a reafirmação dos fundamentos da decisão monocrática.

VI. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Súmula 432 do STJ aplica-se apenas a fatos geradores anteriores à Emenda Constitucional n.º 87/2015.

2. Ajuizada a ação após a publicação da ata de julgamento da ADC 49/RN, incide a modulação dos efeitos ali definida, sendo legítima a cobrança do DIFAL no exercício de 2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, §2º (com redação dada pela EC 87/2015); CPC, arts. 81, 1.021, §3º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49/RN; STJ, Súmula 432; AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/5/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de Janeiro de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S/A
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, reformando a decisão de primeiro grau e indeferindo a liminar que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário lançado na CDA n.º 20235701474097.

A Agravante sustenta, em síntese que, nos termos da Súmula 432 do STJ, as empresas de construção civil não estão obrigadas a recolher ICMS/DIFAL sobre insumos adquiridos interestadualmente, sendo consumidoras finais desses bens.

Sustenta ainda que o Estado do Pará aplicou de forma incorreta os efeitos da ADC n.º 49/RN, omitindo a existência de processo administrativo ainda pendente à época da modulação, o que afastaria a incidência da cobrança, bem como alega que não houve operação mercantil de revenda, uma vez que os materiais adquiridos foram empregados exclusivamente em contratos de empreitada total, o que descaracterizaria o fato gerador do ICMS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a suspensão da inexigibilidade do débito tributário.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 22574522), pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo que a EC n.º 87/2015 superou a aplicação da Súmula 432 do STJ, ampliando a competência tributária dos Estados quanto ao diferencial de alíquota, inclusive para destinatários não contribuintes, e que a legislação estadual atribuiu à empresa adquirente responsabilidade solidária.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da Agravante é a reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar anteriormente concedida, restabelecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Todavia, a despeito da insurgência, o recurso interno limita-se a reproduzir fundamentos já apreciados quando da decisão agravada, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a conclusão adotada.

O ponto central da controvérsia reside na aplicação da Súmula 432 do STJ frente às alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 87/2015.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no REsp n. 1.135.489/AL, representativo de controvérsia, de que as empresas de construção civil, quando adquirem bens destinados à execução de suas atividades, não estão sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquota. Esse posicionamento resultou na edição da Súmula 432.

Ocorre que a EC n.º 87/2015 modificou o art. 155, §2º, da Constituição, extinguindo a distinção entre contribuintes e não contribuintes do ICMS nas operações interestaduais, sujeitando ambos ao recolhimento do DIFAL. A jurisprudência mais recente desta Corte e de outros Tribunais vem reconhecendo que a Súmula 432 somente tem aplicação a fatos anteriores à emenda.

Ainda, a decisão monocrática destacou que, no julgamento da ADC n.º 49/RN, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade apenas para o exercício de 2024, ressalvados os processos já pendentes até a publicação da ata do julgamento de mérito. No caso, o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 2024, não se aplicando a ressalva.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite que, quando o recurso interno não apresenta inovação argumentativa relevante, é legítima a reafirmação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe 15/5/2024).

Portanto, todas as questões levantadas pela Agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, não havendo fundamentos novos capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/01/2026